Tribunal: TJES
Processo: 0002526-66.2013.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002526-66.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002526-66.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

3.
O Júri entendeu que o agente
praticou o crime

por motivo fútil, pois o recorrente ficou irritado porque a vítima teria trocado a música do bar (90 dias antes dos fatos)
e
por recurso que dificultou a defesa da vítima
, sobretudo levando-se em consideração que no momento dos disparos a vítima estava conduzindo sua motocicleta.

4. Pena-base corretamente fixada.

5. Nã
o há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002526-66.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
LUIS ANTÔNIO EDUARDO DE OLIVEIRA
em razão da sentença prolatada pelo juízo da
2ª Vara de Baixo Guandu
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 121, §2°, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, condenando-o à pena de
15 (quinze) anos e 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

De acordo com a
denúncia
, no dia 17 de novembro de 2013, por volta das 20 horas, na Rua Fernão Dias Paes, Bairro Rosário I, em Baixo Guandu/ES, o denunciado, com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima WAGNER TETZNER IANSEN, por motivo fútil e de modo a dificultar a defesa da vítima, do qual somente não se consumou o homicídio devido a vítima conseguir evadir-se e obter socorro médico.

Em suas razões recursais, o apelante requer
(
i)
a desclassificação do delito ora imputado para o crime de lesão corporal grave;
(ii)
o decote das qualificadoras;
(iii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e
(iv)
o direito de recorrer em liberdade.

O recurso não merece provimento, pelos fatos que passo a expor.

Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que,
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais
, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento.

Em relação à
soberania dos veredictos
, tem-se
precedente
do Colendo STJ:

Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que nas
decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos
. Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados. (HC 427.443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018)

Frise-se, ainda, que por força da
norma constitucional supracitada
e da
Súmula 713 do STF
, as apelações interpostas em face da decisão do Conselho de Sentença, na fase da
judicium causae
, possuem
devolutividade restrita
, estando este Egrégio Tribunal
adstrito à análise exclusiva das causas de pedir recursais
, desde que satisfeito o rol taxativo do art. 593, III, do CPP.

Senão, vejamos
precedente
deste E. Tribunal de Justiça:

Em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, a análise recursal deve se ater aos fundamentos trazidos pela parte em virtude da
devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença
. (TJES, Classe: Apelação, 35120286600, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 23/02/2018)

Compulsando os autos, verifico que a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados. Senão vejamos.

A vítima, em sede
judicial
(mídia acostada à fl. 528), narrou que 30 (trinta) dias antes dos fatos estava no “bar do Wagner” consumindo bebida alcóolica e teve um desentendimento com o apelante, que a agrediu fisicamente, fato que ocasionou o afastamento da vítima das atividades laborais por 30 (trinta) dias. No dia dos fatos, a vítima retornou ao referido bar para pagar uma conta pendente. A vítima relatou sua percepção de que no momento que retirou a carteira de sua cintura, o pai do apelante, que também estava no local, pensou que a vítima estivesse armada e relatou tal situação ao apelante. Seguidamente, a vítima saiu do bar com a sua motocicleta, foi parado em uma blitz e retornou na rua. Ato contínuo, enquanto a vítima conduzia a sua motocicleta, o apelante efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo contra ela, sendo atingida por 03 (três) disparos, tendo um deles, inclusive, atingido as costas da vítima.

No mesmo sentido, o
policial militar
Gustavo Victa Lucas, em juízo (mídia acostada à
fl. 528), informou que no dia dos fatos estava realizando patrulhamento, quando ouviu disparos de arma de fogo e se conduziu em direção a pedreira. Em seguida, a testemunha visualizou uma motocicleta sendo ocupada pelo apelante e por Luan Teixeira Vieira (que foi absolvido), em direção contrária. Ato contínuo, a testemunha abordou o apelante e Luan, não encontrando nenhum material ilícito com eles. Entretanto, durante a abordagem, a testemunha recebeu informação de que um indivíduo baleado deu entrada no pronto socorro e, nesse momento, a testemunha indagou ao apelante se ele possuía envolvimento com essa situação, tendo ele afirmado que teve um desentendimento com uma pessoa, mas não informou nada sobre os disparos de arma de fogo. A testemunha conduziu o apelante e Luan para a Companhia e levou os documentos deles para o hospital que a vítima estava, tendo ela reconhecido o apelante como autor dos fatos. Seguidamente, a testemunha, juntamente com o apoio de outras viaturas, retornou ao local que abordou o apelante e, após buscas minuciosas, encontrou uma arma de fogo.

A título de complementação, o corréu Luan Teixeira Vieira (que foi absolvido) informou que no dia dos fatos estava passando de moto, momento em que o apelante pediu carona para ele. Em seguida, enquanto a vítima conduzia a sua motocicleta em direção contrária, o apelante teria efetuado cerca de 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra ela. Indagado o motivo do apelante ter efetuado tais disparos, o corréu Luan informou que o apelante relatou a ele que a vítima passava na frente da sua casa o ameaçando, além de asseverar que a vítima “jogou” a sua motocicleta na direção deles.

No entanto, em seu interrogatório judicial (mídia acostada à fl. 528), o apelante negou a prática delitiva, alegando ter agido em legitima defesa.

Desse modo, rememoro que basta que o resultado a que chegou o Tribunal do Júri encontre respaldo em uma das versões que fora apresentada em juízo.
Houve, assim,
ampla produção probatória que logrou confirmar a tese acusatória
, qual seja, a de que o recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo que atingiu a vítima,
estando presente as

qualificadoras

descritas

no artigo 121, §2º, incisos II e IV
, do Código Penal.

Isso porque, como já destacado nas declarações e depoimentos acima transcritos, o Júri entendeu que
o agente
praticou o crime

por motivo fútil,
pois o recorrente ficou irritado porque a vítima teria trocado a música do bar (90 dias antes dos fatos)
e
por
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sobretudo levando-se em consideração que no momento dos disparos a vítima estava conduzindo sua motocicleta.

Diante disso, em que pese os argumentos defensivos, tem-se que o crime noticiado nos autos restou comprovado,
não devendo prosperar a tese desclassificatória
.

Ultrapassada tal questão, passo à análise dos critérios adotados pelo ilustre julgador de 1º grau para a individualização da pena imposta ao réu condenado.

Na
primeira fase
, o juízo fixou a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
, tendo aferido as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis.

A
culpabilidade
é alta, pois o crime foi
premeditado
.
Logo
,

certo se presta a exasperação com base neste vetor
.

As
circunstâncias do crime
também devem ser desvaloradas, tendo em vista que o delito foi praticado em via pública, durante a noite, gerando riscos à população.

Por fim, as
consequências do delito
também são desfavoráveis, considerando que a vítima ficou internada no hospital por 20 (vinte) dias, além de incapacitada para o trabalho por 02 (dois) meses (fl. 336), sendo submetida a uma cirurgia para retirada dos projéteis alojados em seu corpo (fl. 262).

Portanto,
não há o que se fala em redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Na
segunda fase,
presente a agravante do motivo fútil, o juízo de origem
agravou a pena em 2 (dois) anos, 10 meses e 08 (oito) dias de reclusão, fixando-a em

22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento de pena. Todavia, presente a minorante da tentativa, motivo pelo qual o juízo de origem reduziu a pena no patamar mínimo, em 1/3 (um terço), fixando-a, de modo definitivo, em
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Portanto,
mantenho a pena tal como fixada na origem.

Correta a fixação do
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena (art. 33, §2º, "a", do CP).

Por fim,
o pedido para recorrer em liberdade também não merece prosperar
.

Consoante orientação pacífica do STJ, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva (STJ, HC 463.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Dessa forma, em que pese o pedido da defesa para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade a apelante, verifica-se que
o réu permaneceu durante toda a marcha processual preso e ainda persiste o motivo ensejador da mesma
, qual seja:
garantia da ordem pública
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, consoante parecer ministerial,
conheço
do recurso, para, no mérito,
N
EGAR
-LHE

PROVIMENTO.

Considerando a atuação do defensor dativo Lucas Guimarães Braga (
OAB/ES 34.731), fixo os honorários advocatícios no importe de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.